Tribunal: TJES
Processo: 0038213-77.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038213-77.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO SA e outros

APELADO: ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA EDP e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sademil em face de Sentença proferida nos autos da Ação de Indenização contra EDP - Espírito Santo Centrais Elétricas e Engelmig Elétrica Ltda., que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. A autora alegou que, após requerer ligação provisória de energia para obra em novo empreendimento, teve o fornecimento suspenso sob acusação de fraude, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o que teria afetado sua imagem empresarial. A Sentença reconheceu a falha da concessionária, mas indeferiu o pedido indenizatório por ausência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, decorrente de falha da concessionária, configura dano moral indenizável à pessoa jurídica; (ii) estabelecer se o dano moral à pessoa jurídica, nesse contexto, pode ser presumido (in re ipsa) ou depende de prova específica da lesão à honra objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração de falha na prestação do serviço, dano e nexo causal para configurar o dever de indenizar.

Embora tenha havido falha na prestação do serviço, com suspensão ilegítima do fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia, tal fato, por si só, não implica dano moral à pessoa jurídica, por ausência de demonstração concreta de lesão à sua honra objetiva.

O dano moral à pessoa jurídica exige prova de abalo à sua reputação, imagem ou credibilidade no meio social e empresarial, nos termos da Súmula nº 227 do STJ e da jurisprudência consolidada.

Nos autos, não houve comprovação de que a suspensão do serviço tenha causado prejuízo à imagem da empresa perante o mercado ou afetado sua clientela, sendo insuficientes as alegações genéricas sobre risco de inauguração do empreendimento.

A adoção de gerador de energia pela autora demonstra a mitigação dos efeitos da interrupção e enfraquece a alegação de prejuízo relevante à sua atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, por si só, não configura dano moral à pessoa jurídica.

O dano moral à pessoa jurídica exige prova concreta de lesão à sua honra objetiva, como abalo à imagem ou reputação no mercado.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não afasta o ônus probatório do dano extrapatrimonial alegado pela pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 227; STJ, REsp 1.298.689/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª T., j. 9.4.2013; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.432121-2/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 03.02.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.070836-4/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 28.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038213-77.2018.8.08.0024

APELANTE:
SADEMIL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

APELADA:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 12175426) por meio da qual o Magistrado da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória (ES), nos autos da
Ação de Indenização
, ajuizada por Sademil, ora Apelante, em desfavor de EDP - Espírito Santo Centrais Elétricas e Engelmig Elétrica Ltda -, Apelada, julgou improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Afirma a parte autora, ora Apelante, que:
(1)
em outubro de 2017, iniciou a construção de novo empreendimento no município de Vila Velha-ES e que, para a realização das obras, requereu, em maio do mesmo ano, a ligação do fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, com medição no local, tendo a demandada, logo no dia seguinte (6.5.2017), efetuado a ligação provisória;
(2)
iniciadas as obras, em fevereiro de 2018, constatou que não lhe foram entregues as faturas de consumo referentes aos meses anteriores, pelo que contatou a ré para envio das notas fiscais;
(3)
para sua surpresa, no dia 9 de fevereiro de 2018, após vistorias efetuadas no local, prestadores de serviço vinculados à ré detectaram o fornecimento de energia elétrica por acesso direto à rede, tendo lavrado, na ocasião, o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e efetuado a suspensão do fornecimento de energia elétrica;
(4)
em virtude da injusta suspensão do fornecimento da energia elétrica foi proposta uma ação (processo nº 0008951-82.2018.8.08.0024), conexa a esta demanda, visando a reparação pelos danos materiais causados pela falha da prestação de serviço da Demandada.

O MM. Juiz reconheceu a conduta ilícita da concessionária de serviço público, mas entendeu pela ausência de provas “
da ocorrência de consequências fáticas a lesionar efetivamente a honra objetiva da autora e, desse modo, não há como acolher sua pretensão indenizatória a título de reparação por danos morais
”
.

Eis, no que importa, a Sentença:

“Constatado o ilícito, cumpre verificar se existem os danos morais afirmados e, em caso positivo, sua extensão.

Relativamente ao pedido de condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, é sabido que para a configuração desse tipo de lesão à pessoa jurídica, distintamente do que ocorre nas situações em que se analisa a ocorrência de tal lesão à pessoa natural, deve ficar evidenciado o ferimento à
honra objetiva
dela no seio social em que desenvolve sua atividade econômica (STJ, Súmula nº 227), isto é, precisa haver uma demonstração concreta do comprometimento da sua reputação no âmbito de suas relações comerciais.

Nesse sentido, a propósito, já consignou o Superior Tribunal de Justiça que “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que haja ferimento à sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio social”
(REsp 1298689 / RS, 2ª T., Rel. Min. Castro Meira, j. 9.4.2013, DJe 15.4.2013, RDDP vol. 123, p. 166).

In casu
, a parte autora assevera que o simples corte de energia, associado ao risco de inaugurar sua unidade sem o fornecimento regular de energia elétrica, causou-lhe danos morais, pois afetou sua honra objetiva.

Apesar das alegações autorais não há prova da ocorrência de consequências fáticas a lesionar efetivamente a honra objetiva da autora e, desse modo, não há como acolher sua pretensão indenizatória a título de reparação por danos morais.

Isso porque, o simples risco de sua inauguração ocorrer sem o fornecimento de energia elétrica não é fato passível de ocasionar danos à sua honra objetiva, dito de forma diversa, mácula à sua imagem, admiração, respeito, credibilidade no seio social.

O fato da própria autora afirmar que contornou o problema com a aquisição de gerador de energia elétrica debela os danos que poderiam advir da ausência do serviço e, assim, não há como reconhecer o prejuízo extrapatrimonial alegado
”.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a falha na prestação do serviço por parte da concessionária Apelada, consistente na realização de ligação de energia elétrica de forma irregular, seguida da imputação de fraude à Apelante com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e posterior suspensão indevida do fornecimento de energia, configura dano moral indenizável à pessoa jurídica, e se tal dano seria presumido (
in re ipsa
) ou dependeria de prova específica do abalo à sua honra objetiva.

É cediço que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em tela, a falha na prestação do serviço pela Apelada é incontroversa, conforme exaustivamente detalhado na sentença proferida na ação conexa, que reconheceu que “a ligação tida por clandestina é, em verdade, fruto de falha na prestação do serviço da demandada" e que a suspensão do fornecimento foi ilegítima, inclusive por ausência de notificação prévia”.

A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral é matéria pacificada, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
.
Tal dano, para a pessoa jurídica, está associado à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, imagem, nome e credibilidade perante o mercado e a sociedade.

A questão, portanto, reside em definir se, na hipótese dos autos, o dano moral é presumido (
in re ipsa
) ou se demandaria prova específica do abalo à honra objetiva da Apelante.

Destarte, em se tratando de pessoa jurídica, para que proceda o pleito indenizatório, necessário que restasse demonstrado o abalo à sua honra objetiva, ou seja, que fosse atingida a imagem da empresa perante o mercado, o que não ficou suficientemente demonstrado nos autos.

Também em relação ao pedido de dano moral, para a sua caracterização impõe-se à pessoa jurídica a prova do abalo à imagem e à perda de sua clientela, fatos não comprovados no processo, ou sequer, mencionado pela empresa Apelante.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

[...].

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica, como serviço público essencial, sujeita a concessionária ao regime de responsabilidade civil objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, mas exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal para que se configure o dever de indenizar.

A interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica, ainda que indevida, não configura, por si só, dano moral à pessoa jurídica, sendo indispensável a comprovação de lesão à honra objetiva, à imagem comercial e/ou à reputação no mercado.

[...].

Jurisprudência do STJ e do TJMG reafirma que, para configuração de danos morais à pessoa jurídica, é necessária a comprovação de efetiva mácula à reputação, sendo insuficiente o mero aborrecimento decorrente de interrupções pontuais de energia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica não gera, automaticamente, direito à indenização por danos morais a pessoa jurídica, salvo comprovação de lesão à sua honra objetiva
.

[...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.432121-2/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2025, publicação da súmula em
10/02/2025
).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. INTERRUPÇÃO NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSUMERISTA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. ILEGALIDADE DO CORTE.
DANO NÃO COMPROVADO
. PROVIMENTO PARCIAL.[...].

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

4. A suspensão do fornecimento de energia pela apelada em 06/01/2020 se baseou em débitos com vencimentos superiores a 90 dias, o que contraria o disposto no art. 172, § 2º, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Além disso, a única fatura recente (vencida em 01/01/2020) não observou o prazo de 15 dias de notificação prévia previsto pelo art. 173, I, 'b', da mesma resolução.

5.
Embora tenha sido demonstrada a ilegalidade da suspensão de energia, não há provas concretas nos autos que comprovem os danos materiais e morais alegados pela parte autora, ônus que competia à apelante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A relação jurídica entre uma concessionária de energia elétrica e uma pessoa jurídica que utiliza o serviço para fins empresariais não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de hipossuficiência.

2. A suspensão do fornecimento de energia por débitos vencidos há mais de 90 dias é ilegal, conforme a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

3.
A comprovação de danos materiais e morais é requisito indispensável para a procedência de pedidos indenizatórios em caso de interrupção indevida de serviço público
. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.070836-4/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2025, publicação da súmula em
29/01/2025
).

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários recursais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.